Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725761-54.2022.8.07.0000 PACIENTE: JACKSON MOREIRA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JACKSON MOREIRA DA ROCHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos delitos de organização que fraudava contas bancárias. Afirma, ainda, que o Paciente era procurador de terceiro e assim recolhia valores objetos de fraude. Sustenta não haver elementos concretos nos autos com relação à autoria do paciente e sua efetiva participação ou atuação na referida organização criminosa. Assevera, assim, não estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Afirma que o paciente é primário, trabalhador e jamais teve qualquer relação com os demais envolvidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, o Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a determinação da segregação do paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator